Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726673-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR AGRAVADO: BRUNO FERREIRA ABIB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR em face de decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0734241-57.2018.8.07.0001 iniciado por BRUNO FERREIRA ABIB, decisão nos seguintes termos: “O devedor foi intimado, nos termos da decisão de ID no 236608097, para trazer aos autos comprovante de rendimento, mas não se manifestou. Dito isso, confiro a este expediente força de ofício para determinar que a TOTAL Linhas Aéreas, (e-mail: contabilidade@total.com.br, ST SHN Quadra 2 Bloco I Loja, número 03, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.705-911 e/ou, alternativamente também pelo telefone: (41) 3371-8200 e endereço na Rua Pe.Dehon, 185, Bairro Hauer, Curitiba-PR, CEP 81630-090) e a NILSON – Administradora de Bens Ltda (e-mail: pauloalmadajr@gmail.com, ST SHN, Qd. 2, bloco I, sala/número C005, Asa Norte, CEP 70705-911, (061) 9.8144-0045) fontes pagadoras dos proventos do devedor PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, CPF no 599.409.486-200, depositem 10% dos rendimentos líquidos do executado em conta judicial até a satisfação da dívida (R$ 1.429.738,07). Remeta-se preferencialmente por via eletrônica. Aguarde-se o cumprimento da medida. Intimem-se.” (ID 238803513 na origem). Nas razões recursais (ID 73544424), PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, ora agravante, afirma que a decisão “desconsidera que a impenhorabilidade de vencimentos do devedor é a regra geral prevista no ordenamento jurídico, cuja relativização somente pode ocorrer em casos excepcionais, cujas hipóteses encontram-se expressas no §2o do art. 833 do CPC” (ID 73544424, p. 5). Alega que “mesmo que nos autos de origem não exista qualquer comprovação de que o Agravante perceba verbas salariais, o Juízo a quo, determinou a penhora destes supostos vencimentos do Agravante” (ID 73544424, p. 6). Sustenta que há “penhora no rosto dos autos no processo de origem, demonstrando já haver medida em curso para garantir a satisfação do crédito exequendo, de modo que uma nova constrição, especialmente sobre suposto salário do devedor, e com base em presunções, contraria o Princípio da Menor Onerosidade da Execução, previsto no artigo 805 do CPC, configurando medida coercitiva abusiva, pois a penhora de suposto salário do Agravante comprometeria sua subsistência” (ID 73544424, p. 7). Argumenta: “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta devidamente demonstrada, tendo em vista que a decisão agravada viola diretamente o artigo 833, IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de salários, tratando-se, portanto, de medida ilegal. Ainda, considerando que a penhora compromete a subsistência do agravante, o tempo estimado para o julgamento deste recurso indica a possibilidade de risco de lesão grave ao agravante ou de difícil reparação, sendo assim, demonstrado está o periculum in mora.” – ID 73544424, p. 8. Requer ao final: “a) o recebimento do presente Agravo de Instrumento, nos efeitos devolutivo e suspensivo, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso e determinando que o Juízo a quo oficie empresa Total linhas aéreas determinando o não cumprimento do ofício anteriormente encaminhado; b) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da r. decisão agravada, determinando-se o cancelamento do ofício à empresa [Nome da Empresa] (sic) até o julgamento final deste agravo; c) A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal; d) o conhecimento e o consequente provimento do presente Agravo de Instrumento, com a cassação da decisão agravada, reconhecendo-se sua ilegalidade.” – ID 73544424, p. 9. Preparo recolhido (ID 73544398). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR busca a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão pela qual determinada a penhora de 10% (dez) por cento dos rendimentos do devedor junto às empresas TOTAL Linhas Aéreas NILSON – Administradora de Bens Ltda. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra e nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Como se vê, verba salarial, natureza alimentar, em regra, é impenhorável. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019). Na origem, o exequente BRUNO FERREIRA ABIB demonstrou que o executado/agravante PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR ocupa o cargo de diretor e sócio-administrador nas sociedades empresárias indicadas (ID 236554163). O agravante/executado PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, por sua vez, não apresentou comprovante de rendimentos, conforme determinado pelo juízo. Assim, não há indicação suficiente de que eventual penhora no percentual deferido pela decisão agravada (“10% dos rendimentos líquidos”) possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 15.966,80. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus vencimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1807097, 07414353820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. 1. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 2. Demonstrado que a parte devedora aufere renda de fontes diversas e que sua situação econômico-financeira é compatível com a medida, é possível um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 3. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1799906, 07368816020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora